Tribunal: TJMT
Processo: 0002718-40.2007.8.11.0002
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002718-40.2007.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS S/A (APELANTE), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO), C. TONDIN TRANSPORTES - EPP - CNPJ: 07.232.615/0001-92 (APELADO), ELSON DUQUES DOS SANTOS - CPF: 459.382.701-97 (ADVOGADO), JOSE RENATO DE FRANCA - CPF: 165.778.818-04 (ADVOGADO), VALERIA CASTILHO MUNHOZ VIVAN - CPF: 361.770.671-15 (ADVOGADO), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0002718-40.2007.8.11.0002

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

APELADO: C. TONDIN TRANSPORTES - EPP

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE SEGURO – TRANSPORTE DE CARGAS – APÓLICES ABERTAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AVERBAÇÃO DA MERCADORIA TRANSPORTADA – COBRANÇA INDEVIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O contrato de seguro de transporte de cargas na modalidade apólice em aberto depende da prova da averbação para que o prêmio seja cobrado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação de Cobrança julgada improcedente com condenação da autora nas custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

A apelante alega que a dívida está devidamente comprovada nos autos e que houve confissão tácita quando a ré junta comprovantes de pagamento.

Argui que as averbações das cargas seguradas seriam feitas eletronicamente, conforme previsto no contrato e elas foram demonstradas.

Pede a condenação do apelado ao pagamento dos valores devidos.

Contrarrazões apresentadas no Id n. 27675956.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Apelação Cível em Ação de Cobrança julgada improcedente com condenação da autora nas custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

A apelante alega que a dívida está devidamente comprovada nos autos e que houve confissão tácita quando a ré junta comprovantes de pagamento.

Argui que as averbações das cargas seguradas seriam feitas eletronicamente, conforme previsto no contrato e elas foram demonstradas.

O apelado contratou com a apelante os seguros RCTR-C – Responsabilidade Civil do Transportador Rodoviário – Carga (Id n. 27673466) e RCF-DC – Responsabilidade Civil Facultativo Desaparecimento de Carga (Id n. 27673467), na modalidade apólice “em aberto” que, segundo explicação da própria seguradora
“não possui importância segurada e valor de prêmio fixos. A importância segurada e o valor do prêmio são determinados a cada embarque, de acordo com o valor das mercadorias no momento da averbação realizada pelo segurado ou por seu representante. Em outras palavras, a apólice informa a natureza do contrato, seu prazo de vigência, suas condições gerais e especiais e é claro suas coberturas. No momento da averbação, o segurado informa o valor das mercadorias embarcadas, o que possibilita à seguradora fixar o prêmio, de acordo com o risco.”

A cláusula 8 –
Prêmio Líquido Mínimo Mensal
estipula que mesmo não havendo movimento de embarque o segurado deverá pagar um prêmio mínimo mensal de R$ 1.000,00, acrescido dos emolumentos (Id n. 27673466 – Pág. 4). Havendo movimentação o segurado deverá proceder a averbação prevista na cláusula 9, via internet (PAMWEB).

A ré apresentou comprovante de quitação do valor mínimo (Id n. 27675474 e seguintes) e afirmou que não indicou nenhuma movimentação já que as cargas transportadas estavam seguradas por seus clientes, portanto, nada deve a apelante.

Cabia a apelante demonstrar efetivamente que foram realizados lançamentos de carga com seus valores e especificidades, as quais estariam seguradas, que daria ensejo à cobertura securitária e autorizaria a cobrança dos prêmios respectivos.

No entanto, os
prints
de tela de Id n. 27673471 - Pág. 7 e 8, assim como os relatórios eletrônicos de Id n. 27673470, são documentos unilaterais, portanto insuficientes para essa finalidade, já que não há neles nenhum indício os lançamentos foram de fato, realizados pela apelada.

Nesse sentido:

“1.- Tratam os autos de ação de cobrança de prêmio de seguro proposta por BRADESCO SEGUROS S/A, agravante, em relação a T R DE OLIVEIRA E COMPANHIA LTDA, agravada, julgada parcialmente procedente em primeira instância.

2.- O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (Rel. Des.

JURANDIR FLORÊNCIO DE CASTILHO) deu provimento à apelação da ora agravada, em Acórdão assim ementado (e-STJ fls. 302):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE PRÊMIO - CONTRATO DE SEGURO - TRANSPORTE DE CARGAS - APÓLICES ABERTAS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AVERBAÇÃO ELETRÔNICA - COBRANÇA INDEVIDA - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS - ÔNUS SUCUMBENCIAIS - CONDENAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR FIXO - RECURSO PROVIDO.

O contrato de seguro firmado entre as partes, com o propósito de assegurar o transporte de cargas por meio de apólices abertas, pelo qual restou acordado ser necessária a averbação eletrônica das movimentações de carga para dar ensejo à cobertura securitária, inexistindo prova do envio pela segurada de sua movimentação de transporte (denominada averbação) não há que se falar em cobrança de prêmios respectivos.

Observada a improcedência dos pedidos elencados na inicial, deve a parte autora arcar com os ônus sucumbenciais, fixando-se os honorários advocatícios.

3. - Inconformado, o autor interpôs Recurso Especial, amparado nas alíneas a e c do permissivo constitucional, no qual sustenta ofensa aos artigos 128, 165, 458, III, 359, I, e 535, II, do Código de Processo Civil, bem como dissídio jurisprudencial.

4. - O recurso não foi admitido, o que ensejou a interposição do presente Agravo de Instrumento.

É o relatório.

5. - O inconformismo não merece prosperar.

6.- Inicialmente, cumpre anotar que não há que se falar em violação do artigo 535, II, do Código de Processo Civil, se sequer foram opostos os Embargos de Declaração.

7.- Cumpre, ainda, observar que o Tribunal de origem analisou fundamentadamente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia nos limites do que lhe foi submetido. Com efeito, a lide foi dirimida com a devida e suficiente fundamentação, não havendo que se falar em ofensa aos artigos 128, 165 e 458, III, do Código de Processo Civil.

8.- O conteúdo normativo do artigo 359, I, do Código de Processo Civil, tido por violado, não foi objeto de análise pela decisão impugnada, não tendo o recorrente oposto Embargos de Declaração, a fim de ver suprida eventual omissão. Tendo a instância a quo deixado de examinar explicitamente a matéria objeto do Especial, incidem, por analogia, os enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

E ainda que assim não fosse, a convicção a que chegou o acórdão decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz do enunciado 7 da Súmula desta Corte.

9.- Por fim, anote-se que o recorrente não comprovou o alegado dissídio jurisprudencial nos termos exigidos pelos dispositivos legais e regimentais que o disciplinam. A divergência jurisprudencial deverá ser demonstrada, nos termos do artigo 255, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno deste Superior Tribunal de Justiça, mediante comprovação da publicação dos paradigmas em repositório oficial, autorizado ou credenciado, bem como com confronto analítico entre as teses adotadas no acórdão recorrido e nos paradigmas colacionados, o que não se satisfaz, via de regra, com a simples transcrição de trechos dos julgados.

10. - Ante o exposto, com apoio no art. 34, VII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, nega-se provimento ao Agravo de Instrumento.”
(STJ – RAI n. 1.365.252/MT, Rel. Min. Sidnei Beneti, julg. 8/2/2011, DJe 15/2/2011).”

Ademais, ao deixar de averbar a carga também deixou de ter a carga segurada, portanto, não houve prestação de serviço a ser cobrado.

No que diz respeito à alegação de confissão tácita, ela não se deu, uma vez que a ré reconheceu como devido o prêmio mínimo, o que comprova que pagou.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020